Tribunal: TJPA
Processo: 0070585-61.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0070585-61.2015.8.14.0301

APELANTE: DAIANY DO SOCORRO MENDES PIRES

APELADO: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO NA GRAVIDEZ. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VALORES DE INDENIZAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. RESSALVA FEITA NA SENTENÇA. IMPOSSBILIDADE DE RECEBER NESTES AUTOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de ação mandamental;

2.
Na origem a segurança foi concedida apenas para reconhecer a ilegalidade do ato de exoneração da impetrante. Restou registrado que os valores remuneratórios, porventura não adimplidos pela Administração Pública, durante o período de estabilidade provisória, deverão ser perseguidos em processo administrativo ou judicial próprios;

3.
O pleito de indenização do período de licença maternidade não gozada extrapola o comando da sentença em cumprimento. Afastada a pretensão da parte receber nestes autos os valores pleiteados;

4.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/10/2023 a 10/10/2023, à unanimidade, em conhecer e
negar provimento
ao apelo, nos termos da fundamentação lançada neste voto.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DAIANY DO SOCORRO MENDES PIRES
(Id. 13837387) contra sentença (Id. 13837387) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos de ação mandamental, em fase de cumprimento de sentença.

A apelante aduz que uma vez reconhecido a ilegalidade de sua demissão no estado gravídico, passa a ter o direito a receber os valores referente ao período de estabilidade em decorrência da gravidez. Nessa perspectiva, requereu no cumprimento de sentença o pagamento de R$23.628,96 (vinte e três mil seiscentos vinte oito reais e noventa seis centavos).

Diz ser inaplicável no caso as Súmulas 269 e 271 do STF.

Contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 13837405).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação em face de decisão proferida em ação mandamental, em fase de cumprimento de sentença.

Conheço do recurso, pois atendidos os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se, na origem, de ação mandamental, sentenciada
com nos seguintes termos (Id. 7013132):

“(...)

Nestes casos, como é o presente, quando a garantia de estabilidade provisória não é respeitada pelo Poder Público, este deverá indenizar a servidora exonerada em valor equivalente a remuneração integral da qual faria jus desde a confirmação da gravidez até o 06 (seis) meses após o parto – o legislador estadual determinou o período de 180 (cento e oitenta) dias, conforme art. 88,
caput
, da Lei Estadual nº 5.810/97, para licença materniadade-, excetuando os valores em que, dentro desse período , a servidora já os tenha recebido.

Por fim registro que os valores remuneratórios, porventura não adimplidos pela Administração Público, durante o período de estabilidade provisória, conforme acima delimitado, devem ser perseguidos em processo administrativo ou judicial próprios
(rito comum). Grifo nosso.

Diante das razões expostas, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA,
para reconhecer a ilegalidade do ato de exoneração da Impetrante.

Sem honorários (Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, c/c art. 25, da Lei nº 12.016/09).

Custas pelo Impetrado, observando-se a isenção legal das pessoas de direito público.

Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, §4º, II, do CPC).]

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique0se e, se houver, processe-se na forma estabelecida no Código de Processo Civil.”

Da sentença sobreveio a apelação apenas da parte impetrada, que restou assim ementado (Id. 8245694):

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO E SEGURANÇA. SERVIDORA CELETISTA. ESTADO

GRAVÍDICO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º XVIII CF/88. EXONERAÇÃO.

ILEGALIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1- A sentença, prolatada nos autos do mandado de segurança, concedeu parcial segurança, reconhecendo a ilegalidade do ato de exoneração da impetrante;

2- O comando da sentença apenas reconhece a ilegalidade do ato administrativo e não a reintegração da servidora ao quadro funcional do apelante. Preliminar de perda superveniente de objeto rejeitada;

3- O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, nos termos do art. 7º, XVIII [], da Constituição Federal e do art. 10, II, "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

4- A nulidade do contrato não afasta os direitos e garantias da servidora, cuja exoneração, no estado gravídico, configura ilegalidade;

5- Recurso de apelação conhecido e desprovido.”

Transitado em julgado a sentença, a impetrante requereu o cumprimento de sentença, requerendo a indenização do período de licença maternidade não gozada.

O impetrado manifestou-se no sentido que não há obrigação de fazer a ser cumprida, pois consoante requerido pela demandante o objeto do processo de cumprimento de sentença é o recebimento das verbas que deixaram de ser pagas, e não o seu retorno ao trabalho (Id. 138337384).

Prolatada decisão, ora recorrida
(Id. 13837387):

“O pedido de pagamentos de verbas não adimplidas, como consta na petição de ID 78829189, viola a coisa julgada e constitui alteração do pedido pós sentença.

Com efeito, a sentença se limitou a anular o ato administrativo. E nela constou expressamente que eventuais créditos só poderiam ser alcançados por ação própria ou na via administrativa, pelo simples fato de que o mandado de segurança não pode ser sucedâneo de ação de cobrança, portanto não existem créditos a cobrar neste processo.

Em consequência, com o trânsito em julgado da sentença, a jurisdição foi esgotada, por isso determino o arquivamento dos autos.

Cumpra-se.”

As razões recursais defendem que uma vez reconhecido a ilegalidade de sua demissão no estado gravídico, passa a ter o direito a receber os valores referente ao período de estabilidade em decorrência da gravidez. Nessa perspectiva, requereu no cumprimento de sentença o pagamento de R$23.628,96 (vinte e três mil seiscentos vinte oito reais e noventa seis centavos).

Não se pode aquiescer com o pedido de cumprimento da obrigação sob a forma de indenização referente ao período de licença maternidade não usufruídos.

Esse pleito extrapola o comando da sentença em cumprimento, a qual concedeu parcialmente a segurança,
para reconhecer a ilegalidade do ato de exoneração da Impetrante.
Não há determinação de pagamento de indenização referente aos meses de licença maternidade, pois na sentença o juízo, determinou que “os
valores remuneratórios, porventura não adimplidos pela Administração Público, durante o período de estabilidade provisória, conforme acima delimitado, devem ser perseguidos em processo administrativo ou judicial próprios
”.

Nesse compasso afasta-se a pretensão da parte receber nestes autos os valores pleiteados.

Conforme acima ressaltado, a matéria “pretensão de indenização referente ao período de licença maternidade não gozada” já foi devidamente apreciada por decisão transitada em julgado na fase de conhecimento, revelando-se inadmissível que seja realizada uma reanálise ou que seja modificada no âmbito deste recurso.

Não sendo possível em sede de cumprimento de sentença alterar a coisa julgada posto que preclusa tal discussão, por força da coisa julgada. Vejamos a jurisprudência aplicada ao caso:

"RECURSO DE APELAÇÃO DA EMBARGADA – EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA –
INSURGÊNCIA QUE VIOLA A COISA JULGADA – CÁLCULOS QUE SE BASEARAM NO COMANDO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Viola a coisa julgada a pretensão formulada em embargos à execução voltada a alterar a decisão transitada em julgada. Incumbia à parte ora apelada, apresentar à época, recurso em face do acórdão que decidiu desfavoravelmente. Ausente tal recurso, não há como se alterar a decisão que já transitou em julgou, sob pena de ofensa à coisa julgada. (TJ-MT - APL: 00006380920118110085 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 07/02/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/02/2020)"

Com efeito, sendo vedado ao magistrado analisar as questões já decididas e acobertadas pela coisa julgada, relativas à mesma lide, assim como, é defeso à parte discutir, na atual fase processual, matérias cujo respeito se operou a preclusão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, nos termos da fundamentação lançada neste voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 02 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/10/2023